Tribunal: TJSP
Processo: 1032419-96.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
Ação mandamental impetrada contra ato praticado pela autoridade impetrada consistente na desclassificação de candidato inscrito no processo seletivo para ingresso na pós-graduação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
Ação mandamental impetrada contra ato praticado pela autoridade impetrada consistente na desclassificação de candidato inscrito no processo seletivo para ingresso na pós-graduação por suposta ausência de apresentação de documento de identificação pessoal (RG, CRNM ou passaporte). Ilegalidade demonstrada nos autos. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.